Tribunal: TJSP
Processo: 1023559-86.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo nacional – Voo de Cascavel a Campinas – Cancelamento do voo – Atraso de 16 horas para chegada no destino – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao passageiro (art. 14 do CDC) – Cancelamento do voo contratado por alegada necessária alteração da malha aérea –

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo nacional – Voo de Cascavel a Campinas – Cancelamento do voo – Atraso de 16 horas para chegada no destino – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao passageiro (art. 14 do CDC) – Cancelamento do voo contratado por alegada necessária alteração da malha aérea – Inocorrência de caso fortuito ou força maior a excluir a responsabilidade civil da transportadora – Fatos suficientes para a caracterização dos danos morais, pelo atraso substancial na chegada ao destino – Dano moral caracterizado - Valor do dano moral fixado em consonância com os princípio da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido em parte.*